Tribunal: TJDFT
Processo: 0026411-44.2010.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026411-44.2010.8.07.0007 RECORRENTE: TOP MALL ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA RECORRIDO: JANIO BATISTA DE CASTRO OLIVEIRA, JAMIRA BARBOSA MARTINS, DIVINA MARIA LEONOR, ROMULO ANTONIO DE OLIVEIRA, LUZIA RODRIGUES DE SOUZA, ESPÓLIO DE ROLDÃO RODRIGUES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CARACTERIZADO. LITIGIOSIDADE EXCESSIVA. APURAÇÃO DE DÉBITO REMANESCENTE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EXCEPCIONAL. INDEVIDA 1. Não tendo havido instauração da fase de cumprimento de sentença, uma vez que a discussão quanto ao valor da dívida remanescente e eventual quitação ocorreu por mero desdobramento da própria fase de liquidação de sentença, resta indevida a pretendida fixação de honorários advocatícios por não se enquadrar nas hipóteses do art. 85, §1o, do CPC. 2. Do exame do acervo fático-probatório, extrai-se que as manifestações das partes, decisões e recurso voltados especificamente ao esclarecimento da existência ou não de valor remanescente a ser pago ocorreram de forma razoável e em observância ao livre exercício de defesa atinente ao direito que ambas as partes entendiam possuir, com enfoque à liquidação do valor efetivamente devido, de forma a afastar a fixação de honorários sucumbenciais. 3. Ante as peculiaridades do caso em concreto, não se constatando a litigiosidade excessiva que extrapole os atos processuais inerentes à própria liquidação de sentença, no caso voltado especificamente à discussão quanto à existência de débito remanescente, não há que se falar na hipótese excepcional de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nessa fase processual. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, §1o, 509, 510, 511 e 523, sustentando ser devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto o feito originário seria inequívoco cumprimento de sentença. Ademais, assevera que a liquidação de sentença também comportaria o arbitramento de verba honorária em razão do nítido caráter litigioso in casu. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 85, §1o, 509, 510, 511 e 523, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024